Tribunal: TJMT
Processo: 0002133-19.2019.8.11.0082
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002133-19.2019.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA CORSO - CPF: 024.981.098-03 (EMBARGANTE), RAFAEL ANTONIETTI MATTHES - CPF: 344.617.158-41 (ADVOGADO), GILBERTO LOPES THEODORO - CPF: 074.228.038-19 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), LINDOMAR ROCHA RODRIGUES - CPF: 263.389.201-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MARIA APARECIDA CORSO - CPF: 024.981.098-03 (EMBARGADO), RAFAEL ANTONIETTI MATTHES - CPF: 344.617.158-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO N.º 102.423/2007. PORTARIA SEMA N.º 112/2007. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I – Caso em exame:

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que manteve a legalidade de autuação ambiental decorrente de desmatamento em área de reserva legal, afastou a aplicação do art. 68 da Lei 12.651/2012 e negou provimento ao apelo da parte autora.

II – Questão em discussão:

Verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto às alegações de inconstitucionalidade da Portaria SEMA 112/2007, vício formal no Auto de Infração e prescrição da pretensão punitiva (Maria Corso); e se deveria ter majorado os honorários advocatícios recursais (PGE).

III – Razões de decidir:

1.

Ausência de omissão quanto à legalidade do ato administrativo e fundamentos do julgamento. Os pontos foram expressamente analisados.

2.

Inovação recursal quanto à prescrição, obstando o conhecimento nos embargos.

3.

Configurada omissão quanto à majoração dos honorários, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos da Fazenda Pública.

IV – Dispositivo e tese:

Embargos de Maria Aparecida Corso rejeitados.

Embargos do Estado de Mato Grosso acolhidos para majorar os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Tese:
“É devida a majoração da verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando mantida a sucumbência da parte vencida, sendo omisso o acórdão que deixa de fazê-lo.”

V – Jurisprudência relevante:

– TJMT, EDcl na AC n.º 1004264-42.2023.8.11.0006, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel.ª Des.ª Maria Helena G. Póvoas, j. 07/08/2024, DJE 13/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração opostos, respectivamente, por MARIA APARECIDA CORSO e pela PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo nos autos da Apelação Cível n.º 0002133-19.2019.8.11.0082.

O acórdão embargado negou provimento ao recurso de apelação interposto por Maria Aparecida Corso, mantendo incólume a sentença que julgou improcedentes os pedidos veiculados na Ação Anulatória Ambiental ajuizada pela ora embargante, e reconhecendo a legalidade do Auto de Infração Ambiental n.º 102.423/2007, lavrado pela SEMA, e da Portaria SEMA n.º 112/2007, além de afastar a incidência do art. 68 da Lei 12.651/2012.

Em suas razões (Id. 289487399), MARIA APARECIDA CORSO sustenta, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, a existência de
omissões
no julgado, indicando três pontos centrais: (a) ausência de enfrentamento das alegações de
inaplicabilidade, inconstitucionalidade e ilegalidade da Portaria SEMA 112/2007
; (b) ausência de análise do suposto
vício formal no Auto de Infração
, consistente na divergência entre a área desmatada descrita no ato administrativo (84,40 ha) e a área efetivamente apurada na perícia (76,37 ha); e (c) omissão quanto à
prescrição da pretensão punitiva
, nos termos do art. 19 do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, conforme orientação fixada no IRDR-TEMA 09 do TJMT.

Por sua vez, o ESTADO DE MATO GROSSO também opõe embargos de declaração (Id. 290578856), sustentando a ocorrência de
omissão no acórdão
quanto à
necessária majoração dos honorários advocatícios recursais
, nos termos do art. 85, §11, do CPC, dado o desprovimento do apelo da parte contrária.

Ambas as partes apresentaram
contrarrazões
aos embargos opostos pela parte adversa.

Em suas contrarrazões MARIA APARECIDA CORSO, defende a rejeição dos embargos da PGE, sob o argumento de que o pedido de majoração não foi deduzido nas contrarrazões à apelação (Id. 292665382).

Em suas contrarrazões o ESTADO DE MATO GROSSO, por sua vez, pugna pela rejeição dos aclaratórios de Maria Aparecida, por configurarem tentativa de rediscussão do mérito, à míngua de qualquer vício sanável (Id. 289702861).

Ambas as partes apresentaram contrarrazões aos respectivos embargos (id. 289702861 e 292665382).

Os embargos de declaração de id. 289487399 e 290578856, foram interpostos tempestivamente e atende aos requisitos de admissibilidade.

É o relatório.

Desembargador José Luiz Leite Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, reconheço a presença dos pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conheço de ambos os embargos, por tempestivos e adequadamente fundamentados nos termos do art. 1.022 do CPC.

Os embargos de declaração opostos por MARIA APARECIDA CORSO,
n
ão há falar em omissão quanto aos pontos suscitados pela embargante. O acórdão foi expresso e suficientemente fundamentado ao afastar as alegações de vícios materiais e formais do Auto de Infração, bem como ao reconhecer a legalidade e a aplicabilidade da Portaria SEMA n.º 112/2007.

O voto condutor destacou que a embargante
não se desincumbiu do ônus de comprovar vícios formais ou materiais
capazes de ensejar a nulidade do Auto de Infração n.º 102.423/2007 ou da Portaria SEMA n.º 112/2007, e que a perícia técnica atestou a
existência de desmatamento irregular
em área de reserva legal, em extensão compatível com a tipologia vegetal da propriedade e com a legislação vigente à época.

A alegação de que a descrição constante do auto não corresponde à realidade pericial foi igualmente enfrentada, constando expressamente que eventual divergência não configura, por si, nulidade formal, nem compromete a validade do ato administrativo,
mormente quando resguardados o contraditório e a ampla defesa
, como ocorreu nos autos do Processo Administrativo n.º 347.311/2008.

Quanto à
prescrição da pretensão punitiva
, a tese foi suscitada
somente nos embargos de declaração
, o que impede seu conhecimento neste momento, por ausência de prequestionamento oportuno. Além disso, não se trata de matéria de ordem pública automaticamente cognoscível quando dependente de elementos fáticos específicos, como data de cessação da infração e tramitação do processo administrativo, os quais não foram objeto de debate na apelação.

Verifica-se, portanto, que os embargos de Maria Aparecida Corso
visam à rediscussão do mérito da decisão
e ao prequestionamento genérico de teses constitucionais e legais, sem que se tenha apontado vício concreto, conforme reiteradamente repelido pela jurisprudência desta Corte. Vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO –
FUNDAMENTOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM A INDICAÇÃO DE VÍCIO OU ERRO MATERIAL A SER SANADO
–
PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
– ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS DESPROVIDOS.

1.
In casu
, a síntese dos embargos reside na intenção de prequestionar a matéria debatida nos autos para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, conforme intenção expressamente manifestada pelo Embargante, para tanto argumenta que
“a matéria envolve as disposições dos artigos 1º, inciso III e artigo 5º, inciso XXXII, e artigo 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, bem como as validades dos artigos 186, caput, 187, caput, e 927, caput, todos do Código Civil; artigo 4º, caput e inciso I, artigo 6º, caput, incisos III, V, XI e XII, artigo 14, caput, artigo 39, incisos IV e V, artigo 42, caput e parágrafo único, e artigo 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor; e em especial os artigos 223, caput, 373, caput, incisos I e II, 434, caput, 435, caput, e parágrafo único, 493, caput, parágrafo único, 932, inciso III, e 1.011, inciso I, e súmulas 182 e 479 do STJ; Resolução CMN nº 4.549/2017 expedida pelo BACEN; e artigos 1º, caput, e 6º, caput, e artigo 16, todos da Lei nº 10.820/2003”
.

2.
Contudo o Embargante não indicou qualquer vício ou erro material no acórdão embargado, a ser sanado por meio dos presentes embargos de declaração
.

3.
Deveras a pretensão do Embargante é de prequestionar a matéria de fundo, o que não se admite em sede de embargos, sem que se demonstre a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC
.

4. Embargos desprovidos
.” (TJMT, EDcl na AC 1004264-42.2023.8.11.0006, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel.ª Des.ª Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 07/08/2024, DJE 13/08/2024). (grifei)

Dessa forma, os embargos opostos por MARIA APARECIDA CORSO
devem ser rejeitados
.

Quanto aos
embargos

de declaração

opostos
pela
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
, diferente
sorte merecem os embargos opostos pela PGE, que devem ser acolhidos
, vez que o acórdão embargado silenciou quanto à aplicação do art. 85, §11, do CPC, não obstante tenha sido mantida a sentença de improcedência e integralmente desprovido o recurso da parte autora, circunstância que impõe a majoração dos honorários recursais.

É entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça que a
majoração dos honorários é devida independentemente de pedido expresso
, bastando que estejam preenchidos os requisitos legais:

“O art. 85, §11, do CPC impõe a majoração dos honorários quando o tribunal julgar recurso interposto pela parte vencida, mantendo-se a decisão anterior. A fixação é automática, dispensando pedido expresso.”

A tese da parte contrária, de que a majoração seria incabível por ausência de requerimento específico nas contrarrazões à apelação,
não se sustenta,
pois é

do próprio caráter objetivo da norma em questão.

Assim, reconhecida a omissão, impõe-se o
acolhimento dos embargos da PGE
, para
majorar os honorários sucumbenciais anteriormente fixados, acrescendo-se o equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

Isto posto
,
rejeito os embargos de declaração opostos por MARIA APARECIDA CORSO
e
ACOLHO os embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO
, para suprir omissão relativa à majoração dos honorários advocatícios recursais, os quais fixo em mais 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Desembargador José Luiz Leite Lindote

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025